Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas documentais e testemunhais concretas do crime. Cabimento do tráfico privilegiado. Dosimetria alterada. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, bem como se seria cabível a desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas para o previsto no art. 28, caput, do mesmo diploma legal, bem como que fosse aplicada, na terceira fase da dosimetria, a minorante do tráfico privilegiado, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pelas provas periciais produzidas, as quais atestaram a natureza e a quantidade da droga apreendida.
4. O simples fato de o réu ter alegado ser usuário não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
5. Condenações por fatos posteriores transitadas em julgado não impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base no art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
6. Por não serem atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena atribuída, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.